Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727528-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Daty Manuela Dantas Silva Apeladas: 2MD Empreendimentos Lava Jato Ltda Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Daty Manuela Dantas Silva (Id. 73180851) contra a sentença (Id. 73180847) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar, ao argumento de que “na condição de servidora pública federal, no cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, não tem condições de arcas com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros”. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição de interposição do recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente os comprovantes de seus rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou elementos de prova suplementares que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Ficam a apelante advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator